Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706491-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI SILVA VIANA, EDUARDO ARAUJO BOTELHO DE SOUSA, EDUARDO SOARES BEZERRA, FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, GYANCARLLO CABRAL DE LIMA, HELDER SANTOS DE OLIVEIRA, IGOR FERNANDES DE CASTRO, ISAAC GARCIA MADUREIRA, ITAMAR ERLANDERSON SAMPAIO SILVA, ITANEY FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Polícia Militar do Distrito Federal Promoção – Preterição – Agregados – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Aqui, a probabilidade do provimento do recurso estará intimamente ligada à presença dos requisitos para o deferimento da Liminar, mais precisamente a relevância da causa de pedir e o perigo de ineficácia da medida, caso concedida somente a final. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os agravantes sustentam serem Policiais Militares, os quais teriam sido preteridos da promoção por antiguidade, em razão de, na relação de Praças disponibilizada pela Portaria publicada no boletim do Comando Geral – BCG n° 243, de 26 de dezembro de 2019, terem sido incluídos os Policiais Militares agregados, nos termos do artigo 77, parágrafo 1°, da Lei 7.289/1984, no quantitativo para promoção. O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela por entender não haver urgência na concessão da medida requerida. Não vislumbro razões para modificar o exarado na origem, porquanto não verifico, ao menos em análise sumária, a presença de risco de dano de difícil reparação na medida pleiteada, haja vista que eventual preterição poderá ser objeto de ressarcimento, inclusive para retroagir a data da promoção nos assentos funcionais. Apesar de os recorrentes afirmarem o risco de a medida se tornar ineficaz, não verifico a ocorrência de tal hipótese, tampouco a presença dos requisitos legais para sua concessão, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator